Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO DO INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGO DA PARTE AUTORA. DESCONTOS DAS PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. LONGA DURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. É de natureza consumerista a relação jurídica entre a pessoa física tomadora de empréstimo consignado e as instituições financeiras, por isso, sua solução deve ser à luz dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor, compreensão com fundamento no teor da Súmula n. 297 do STJ.
2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII, do art. 6o do CDC, o que não se verifica no presente caso. Considerando que era incumbência da parte Autora, produzir elementos mínimos constitutivo do seu direito, mas assim, não o fez (art. 373, I, do CPC).
3. O Juiz é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção, uma vez que entendendo o Magistrado que as provas produzidas pelas partes são suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado da lide.
4. Não configura cerceamento de defesa o não deferimento de realização de perícia grafotécnica, para verificação de falsidade na assinatura do consumidor no contrato do empréstimo bancário apresentado pela instituição financeira, quando os demais elementos probatórios dos autos não ressoam favoráveis a tese defendida pela parte requerente da prova. Demais disso, existe um grau de convergência ao menos média, entre as escritas das assinaturas apostas nos documentos da parte juntados aos autos e a do contrato em questão.
5. Não é possível declarar a nulidade do negócio jurídico, quando as parcelas do empréstimo bancário foram descontadas, mês a mês, no contracheque do mutuário por mais de 05 (cinco) anos, antes do ajuizamento da ação declaratória de nulidade desse negócio; e configurada a inércia do consumidor em apresentar o extrato de sua conta bancária referente ao período da contratação do mútuo, para demonstração de que não foi ele beneficiário do valor contratado.
6. Sendo desprovido o recurso de apelação cível, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.